Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO MÉDICO. FALHA EM ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO. ATENDIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. ATRASO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PENSIONAMENTO. TRATAMENTOS MÉDICOS FUTUROS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Remessa Necessária e Apelações das partes interpostas contra a sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos de reparação civil contra o Estado.
2. A despeito de se adotar a teoria da responsabilidade objetiva ou a da responsabilidade subjetiva para análise da responsabilidade estatal por erro médico, certo é que, em havendo a comprovação da existência dos 3 requisitos basilares da teoria da responsabilidade objetiva (conduta lesiva, dano e nexo causal entre eles), associada à comprovação da culpa dos agentes estatais em qualquer de suas modalidades (negligência, imprudência e imperícia), e não havendo a demonstração de qualquer excludente de responsabilidade pelo ofensor (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior), impõe-se responsabilizar o Distrito Federal pelos danos experimentados pela parte autora.
3. Diante da prova dos autos demonstrando que os procedimentos médicos empregados no atendimento da parturiente e do recém-nascido não correspondiam à técnica adequada, notadamente em razão da ausência de médico neonatal no momento do nascimento, ficam caracterizados a conduta lesiva, os danos, a relação de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado às partes, além da culpa administrativa, exsurgindo o dever de indenizar.
4. A fixação do quantum da compensação por dano moral deve ocorrer mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes. Ao mesmo tempo, o montante não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não desestimular a reiteração da conduta ilícita.
5. Havendo elementos que indiquem que as necessidades médicas da vítima estão sendo atendidas pelo sistema público de saúde, deve ser julgado improcedente o pedido de condenação do réu ao seu custeio.
6. Remessa Necessária e Apelações desprovidas.